Tribunal: TJES
Processo: 5007097-56.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. contra acórdão que conferiu parcial provimento à apelação cível, sob a alegação de erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado e a necessidade de integração da decisão para melhor clareza quanto ao alcance da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4)
Inexistência de erro material na decisão embargada, sendo necessária, contudo, a prestação de esclarecimentos sobre a condenação imposta.

5)
Declaração de inexistência dos empréstimos descritos na inicial implica o cancelamento dos débitos, sem direito ao ressarcimento pela embargada dos valores referentes a essas operações, sob pena de enriquecimento ilícito.

6)
Ressarcimento dos valores transferidos a terceiros alcança apenas o numerário de propriedade da embargada, excluídos os empréstimos contraídos fraudulentamente, em observância ao princípio da restituição integral (art. 944 do CCB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido apenas para prestar esclarecimentos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 944 do CCB.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007097-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELLE AUTOMOTOR LTDA

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. contra acórdão que conferiu parcial provimento à apelação cível, sob a alegação de erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado e a necessidade de integração da decisão para melhor clareza quanto ao alcance da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como corrigir erro material.

4)
Inexistência de erro material na decisão embargada, sendo necessária, contudo, a prestação de esclarecimentos sobre a condenação imposta.

5)
Declaração de inexistência dos empréstimos descritos na inicial implica o cancelamento dos débitos, sem direito ao ressarcimento pela embargada dos valores referentes a essas operações, sob pena de enriquecimento ilícito.

6)
Ressarcimento dos valores transferidos a terceiros alcança apenas o numerário de propriedade da embargada, excluídos os empréstimos contraídos fraudulentamente, em observância ao princípio da restituição integral (art. 944 do CCB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido apenas para prestar esclarecimentos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 944 do CCB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Segundo se depreende, a parte dispositiva do acórdão acolhera a pretensão da embargada, como subsegue:

“
Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recuso e a ele dou parcial provimento para
declarar inexistentes os empréstimos
descritos na inicial e condenar a apelada ao
ressarcimento dos valores transferidos a terceiros
”.

Apesar de inexistir erro material,
verifico que a decisão comporta esclarecimentos
, devendo ser interpretada à luz da causa de pedir e pedido deduzido.

Inicialmente, insta frisar que o desfalque da conta corrente abrangeu tanto o saldo contábil preexistente quanto os valores creditados a título de mútuo.

No caso,
a decisão colegiada declarou a inexistência d
os empréstimos
, cancelando-se o débito imputado ao correntista,
não fazendo jus a embargada ao ressarcimento
dessa rubrica
, sob pena de enriquecimento ilícito.

Evidentemente, à luz do princípio da restituição integral (art. 944 do CCB), o
“ressarcimento dos valores transferidos a terceiros”
alcança apenas o numerário de propriedade da embargada, fruto da atividade comercial na plataforma
on-line
, excluídos os empréstimos contraídos fraudulentamente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
apenas para prestar esclarecimentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 22/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 22.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.